Tribunal: TJPA
Processo: 0818169-76.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818169-76.2023.8.14.0051

APELANTE: JONATHAS TEIXEIRA GOMES, RAIANE VIANA DE SOUSA, JONAS DOS SANTOS DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

I – CASO EM EXAME

Recursos interpostos por Jonathas Teixeira Gomes, Raiane Viana de Sousa e Jonas dos Santos Duarte contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Jonathas pleiteia absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas. Raiane requer absolvição do art. 35, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena. Jonas postula absolvição dos dois crimes, desclassificação para o art. 28 e fixação da pena-base no mínimo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a suficiência probatória para a condenação de Jonathas; a caracterização do vínculo estável e permanente exigido pelo art. 35; a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena; a existência de elementos para absolvição ou desclassificação da conduta de Jonas; e a adequação da pena-base.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

Recurso de Jonathas Teixeira Gomes - O apelante pleiteia absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sob alegação de insuficiência de provas. Examinando o conjunto probatório, verifico que não há elementos seguros que confirmem a sua participação na traficância ou a existência de vínculo associativo estável e permanente com os demais corréus. A prova oral produzida em juízo não corrobora de forma consistente a narrativa da denúncia, não sendo possível, portanto, manter a condenação. Assim, a absolvição se impõe em relação a ambos os delitos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.

Recurso de Raiane Viana de Sousa - A defesa busca a absolvição da acusada pelo crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que não restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os envolvidos. Com efeito, o acervo probatório indica eventual colaboração, mas não um pacto duradouro e direcionado à prática do tráfico, requisito essencial para a tipificação do art. 35 da Lei nº 11.343/06. Assim, acolho o pedido para absolvê-la desta imputação. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, verifico que não estão preenchidos todos os requisitos, pois há indícios de dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual a minorante não se aplica. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3.

Recurso de Jonas dos Santos Duarte - Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, verifico que as provas colhidas demonstram que o acusado foi flagrado com certa quantidade e variedade de drogas, fracionadas e embaladas para venda, conduta confirmada pelo laudo toxicológico. Tal circunstância, corroborada pela prova oral, afasta tanto a absolvição quanto a desclassificação.

4.

Quanto ao crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, não restou comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo com os demais corréus, havendo apenas indícios de atuação conjunta episódica. Assim, acolho o pedido para absolvê-lo dessa imputação. Absolvido o acusado da associação para o tráfico, verifico que estão presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa. Reconheço, portanto, de ofício, a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos; provimento ao apelo de Jonathas Teixeira Gomes; parcial provimento ao recurso de Raiane Viana de Sousa; parcial provimento ao recurso de Jonas dos Santos Duarte, com concessão, de ofício, da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Tese de julgamento: “A absolvição por insuficiência de provas se impõe quando o conjunto probatório não confirma de forma segura a autoria ou o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06. Reconhece-se o tráfico privilegiado quando preenchidos cumulativamente os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ainda que não pleiteado expressamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Criminal n. 0013247-15.2010.807.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 13.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 734.103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJ-PA, Apelação Criminal n. 2019.05137697-25, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.12.2019, pub. 12.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 830.977/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar provimento ao apelo de Jonathas Teixeira Gomes; dar parcial provimento ao recurso de Raiane Viana de Sousa; e dar parcial provimento ao apelo de Jonas dos Santos Duarte, concedendo-lhe, de ofício, o benefício do tráfico privilegiado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos pela Defensoria Pública e por Advogados Constituídos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
, que condenou
JONAS DOS SANTOS DUARTE
e
JONATHAS TEIXEIRA GOMES
, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
, e
RAIANE VIANA DE SOUSA,
ao cumprimento de pena de 9 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial
fechado,

pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em ID 22232714, Laudo toxicológico definitivo, comprovando que as drogas apreendidas em poder dos apelantes são aquelas conhecidas como “cocaína” e “maconha
, pesando os 89 (oitenta e nove) papelotes que contém a primeira substância um total de 29,0g (vinte e nove gramas), e os 13 (treze) papelotes que contém a segunda substância o total de 13,7g (treze gramas e setecentos miligramas);

Na denúncia (ID 22232719)
, o Ministério Público narrou que, em 10/11/2023, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação
Match Point
, expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém e cumprido na residência de
Raiane Viana de Sousa
, foram encontrados também
Jonathas Teixeira Gomes
e
Jonas dos Santos Duarte
, além de usuários no local.

A ação decorreu de denúncias de vizinhos sobre intenso fluxo de pessoas em imóvel apontado como ponto de venda de drogas. No quarto de Raiane, localizaram-se
80 invólucros de cocaína (óxi)
e
13 invólucros de maconha
, além de relógios, celulares, dinheiro e outros objetos. Com Jonas, foram apreendidos
9 invólucros de cocaína
semelhantes aos encontrados com Raiane. No total, a apreensão somou
89 invólucros de cocaína
,
13 de maconha
, balança de precisão, material para embalo e R$ 1.219,00, além de US$ 5,00.

As investigações apontaram que Raiane coordenava o armazenamento, fornecimento e venda das drogas, enquanto Jonas e Jonathas auxiliavam na venda e no atendimento de usuários

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Raiane Viana de Sousa, Jonathas Teixeira
e
Jonas dos Santos Duarte,
como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em ID 22232744, recebida a denúncia em 19/04/2024;

Em ID 22232783, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/05/2024;

Em
sentença
, ID 22232820, o magistrado condenou
Jonas dos Santos Duarte
,
Jonathas Teixeira Gomes
e
Raiane Viana de Sousa
como incursos nas sanções previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 22232827, a defesa de
Raiane Viana de Sousa
requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da condenação pelo crime de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de liame subjetivo com os demais envolvidos e estabilidade e permanência na suposta atuação delitiva.

Em suas
razões recursais
(ID 22232833), a defesa do apelante
Jonathas Teixeira Gomes
pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas. Requereu, ainda, a absolvição em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sustentando a inexistência de associação para o tráfico, diante da ausência de liame subjetivo com os demais envolvidos, bem como da não comprovação de estabilidade e permanência na suposta conduta delitiva.

Em suas
razões recursais
(ID 22232836), a defesa do apelante
Jonas dos Santos Duarte
requereu sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento nos incisos II, V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 ou no § 7º do art. 33, ambos da Lei nº 11.343/2006. Por fim, requereu a redução da pena ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 22232843, o Ministério Público Estadual, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos pelos apelantes.

Nesta
Instância Superior,
ID 24102751, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e
, no mérito,

pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

JONATHAS TEIXEIRA GOMES E JONAS DOS SANTOS DUARTE

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

As defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes sob o fundamento de insuficiência de provas. A defesa de
Jonathas Teixeira Gomes
sustenta que a imputação se baseou unicamente em sua presença no local em que foi cumprido mandado de busca e apreensão, alegando que ele se encontrava ali por ter sido contratado como jogador do time da corré Raiane, razão pela qual pernoitava em sua residência. Por sua vez, a defesa de
Jonas dos Santos Duarte
argumenta que ele é apenas usuário de drogas e que, no dia dos fatos, apenas pernoitava no imóvel da referida acusada.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 22232714 – fls. 01/03), Laudos periciais nº: 2023.04.000437-ENG (ID 22232771); n° 2023.04.000501-ENG (ID 22232772); n° 2024.04.000076-ENG (ID 22232773);

Contudo, em relação a
Jonathas Teixeira Gomes
, entendo que lhe assiste razão. O conjunto probatório dos autos não se revela suficiente para demonstrar sua participação consciente e voluntária na atividade criminosa. Seguem os depoimentos colhidos em juízo:

Em juízo (ID 22232784/85), o policial civil
William Bentes Nogueira
disse:

“(...) Que saiu a operação Match Point e um dos alvos do mandado de busca era na residência da Raiane. Que a equipe se deslocou ao local por volta das 6 da manhã, quando avistaram vários usuários ao entorno do quintal e, após isso, entraram na residência. Em um dos quartos estava a Raiane com uma criança dormindo, no quarto dela foi encontrado a maior quantidade de droga e dinheiro. No quarto ao lado estava o Jonathas; que foi feito a revista pessoal nele. Do lado de fora estava o Jonas dormindo, e foi encontrado uma quantidade de droga em seu bolso. (...) Que o Jonathas e a Raiane ficavam dentro de casa com a maior quantidade de drogas e o Jonas fazendo a segurança da Raiane. (...) Que adentrou o quarto do Jonathas com outros dois, que não foi encontrado droga no quarto em que ele estava. (...)”

O policial civil

Daniel Gibson Lavor dos Santos
, em juízo, (ID 22232786/87), relatou:

“(...) Que dentro da casa estava a Raine e o Jonathas. Que dentro do quarto da Raiane foi encontrado drogas (...) que tinham informações de que a boca de fumo era do Bolacha, mas que o Bolacha estava preso, e quem estava tocando o negócio era a Raiane, que além do nome da Raiane não tinham outros nomes (...).

O Jonathas estava no dia, dentro da casa, mas que não sabe a sua função, mas ele estava em outro quarto. (...) Que o Bolacha era dona da biqueira. Que a Raiane estava cuidando da biqueira porque o Bolacha estava preso e, pelo contexto, quem fazia a intermediação da venda, pegava a venda com a Raiane e o Jonathas e ficava do lado de fora e vendia para os usuários do lado de fora. (...) Que lembra do Jonathas, que é o jogador, que ele estava em um cômodo da casa, em um quarto. Que sabe que ele é jogador, porque foi assim que eles o identificaram, falaram que ele era jogador, e disseram na Raiane também, tinha alguma coisa falando sobre jogador, mas ele se identificou como jogador de futebol também, tem um time de futebol. (...) Que nessa ocasião não se recorda se foi encontrada alguma coisa relacionada ao celular da Raiane, se ele tinha participação no tráfico de drogas.

Que ela falava que: “os meninos vão buscar aí com você”, mas não especificava se era o Jonathas. (...)

Em juízo (ID 22232788/89), a testemunha policial
Gabriel Orlando Castelo de Figueredo Delfino
, disse que:

“(...) Que acha que entrou no quarto do Jonathas, que não se recorda, mas não foi o primeiro a entrar. (...) Que acredita que não foi encontrado entorpecente no quarto dele, pelo que lembra, os entorpecentes estavam no bolso do Jonas e estava no quarto da Raiane. Que não lembra se foi encontrado apetrecho. (...) Que não sabe como estava salvo o contato dele. (...) Que para funcionamento da biqueira a Raiane tinha que solicitar autorização e cadastro da facção, para isso ela tinha que pagar uma taxa por mês para funcionamento da biqueira, ela tinha que fornecer no cadastro o nome do proprietário da biqueira. Que estava informado o nome dela e dos funcionários e, dentre o nome desses funcionários estava o nome do Jonathas. Que no cadastro da biqueira não tinha o nome completo de ninguém. (...)

Em seu interrogatório judicial (ID 22232790),
Jonathas Teixeira Gomes
negou a prática do crime que lhe foi imputado. Afirmou que se encontrava na residência no momento da abordagem policial porque havia sido contratado para integrar o time de futebol da corré Raiane. Relatou que aquela foi a primeira vez em que pernoitou no imóvel, após uma partida realizada no dia anterior, e que, inicialmente, havia a intenção de encontrar outro local para se hospedar, mas acabou permanecendo ali. Declarou não saber o que foi apreendido na casa e afirmou desconhecer Jonas, alegando tê-lo visto apenas no dia da prisão.

A acusada
Raiane Viana de Sousa
, perante o juízo (ID 22232791) optou por responder apenas às perguntas formuladas pela defesa e assumiu a responsabilidade pela prática delitiva, afirmando que passou a comandar a biqueira após a prisão de seu companheiro. Declarou que, embora não residisse no imóvel onde ocorreu a abordagem, pernoitou no local na ocasião da prisão, em razão de um jogo marcado com Jonathas para o dia seguinte, motivo pelo qual decidiram permanecer na casa para descansar. Relatou, ainda, que Jonas e Jonathas eram apenas jogadores de seu time e reiterou que sempre foi a única responsável pela droga apreendida. Por fim, afirmou ter solicitado a Jonas que assumisse a responsabilidade pelos entorpecentes na delegacia.

Em depoimento prestado em juízo (ID 22232792),
Jonas dos Santos Duarte
afirmou ser usuário de drogas e que a substância apreendida em seu bolso se destinava ao consumo pessoal. Alegou que se encontrava na residência de Raiane porque integrava o time de futebol do qual ela fazia parte como responsável, mesma equipe da qual Jonathas também era integrante. Quanto aos 89 papelotes de entorpecente localizados em sua pochete, declarou que lhe pertenciam e que os levaria para o Puxadão, onde permaneceria por mais de 20 dias colhendo pimenta, sendo o material destinado ao próprio uso durante esse período. Negou, contudo, qualquer envolvimento com a comercialização da droga, afirmando que em momento algum assumiu a chamada “biqueira”. Por fim, relatou que conheceu Raiane por intermédio de Bolacha, que o convidou para integrar a equipe, e reiterou que faz uso diário de entorpecentes.

Conforme se extrai dos autos, os policiais responsáveis pela prisão dos envolvidos declararam, em juízo, que, durante a abordagem, localizaram substância entorpecente tanto em posse de Jonas dos Santos Duarte quanto no interior do quarto pertencente à corré Raiane Viana de Sousa. Em relação ao apelante Jonathas, embora seu nome conste em uma agenda telefônica apreendida com a corré, identificado como suposto “trabalhador” da boca de fumo, a ausência de elementos probatórios consistentes impede a conclusão segura quanto à sua participação consciente e voluntária na prática ilícita. Sua simples presença no imóvel, desacompanhada da apreensão de drogas, instrumentos característicos do tráfico ou quantia que indique comércio, torna temerária a manutenção do decreto condenatório, impondo-se sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, ainda, que a corré Raiane, ao ser interrogada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a participação do apelante na atividade ilícita. Afirmou, de modo coerente, que o contratou como jogador para integrar seu time de futebol e, por essa razão, decidiram pernoitar no local onde posteriormente ocorreu a prisão, circunstância que afasta qualquer vínculo do recorrente com os fatos apurados. Tal declaração, somada à fragilidade do acervo probatório, corrobora a inexistência de indícios mínimos aptos a embasar um juízo condenatório em seu desfavor.

É consabido que a condenação penal exige um conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao julgador fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, além de a instrução criminal não ter logrado êxito em demonstrar a participação do apelante no delito, verifica-se que os elementos oriundos do inquérito policial se revelam insuficientes para sustentar um decreto condenatório. A ausência de provas judiciais que confirmem seu envolvimento na conduta imputada impõe, de forma incontornável, o reconhecimento de sua inocência, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.

DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo
. 2. O artigo 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação seja baseada exclusivamente nas provas extrajudiciais. A formação da convicção judicial deve estar lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da fase de inquérito.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00132471520108070006 1687615, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SEGURO-DESEMPREGO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA CONCOMITANTE.
ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. O artigo 155 do Código de Processo Penal, com a alteração legislativa introduzida pela Lei 11.690/2008, veda a possibilidade de condenação com base em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial.
2. O juiz, ao proferir um decreto condenatório, pode se utilizar de elementos produzidos no âmbito do inquérito policial, desde que sejam corroborados por provas efetivadas durante a instrução processual ou repetidas em Juízo, o que inocorreu no caso. (TRF-4 - APR: 50167006920194047204 SC, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, OITAVA TURMA) (GRIFEI).

Ainda que não se possa afastar, de forma categórica, a possibilidade de envolvimento do apelante na prática delituosa, o fato é que não há nos autos provas seguras e inequívocas nesse sentido. Diante do cenário de incertezas quanto à autoria, impõe-se, por prudência, a absolvição.

No processo penal, vigora o princípio segundo o qual a condenação deve se fundar em prova firme e consistente. A dúvida, ainda que mínima, acerca da culpabilidade do acusado constitui fundamento legítimo para a absolvição.

Assim, ausente comprovação efetiva da autoria, e diante da inexistência de elementos probatórios capazes de sustentar, com segurança, um juízo condenatório, não há como manter a decisão de primeiro grau. Prevalece, nesse contexto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do apelante.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Diante da absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, absolvo-o também do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico), por se tratarem de crimes correlatos e integrantes da mesma ação penal.

Em relação ao apelante
Jonas dos Santos Duarte
, não se sustenta a tese defensiva de insuficiência de provas, pois os depoimentos colhidos são unânimes quanto aos detalhes que resultaram em sua prisão. Além disso, embora o mandado de prisão tenha como alvo a residência do investigado Jocimar Xavier, companheiro de Raiane, o acusado foi preso em flagrante portando uma quantidade de papelotes de drogas no local. Apesar de Raiane ter declarado em juízo que ele era um dos seus jogadores, o acusado Jonathas afirmou não o conhecer, tendo-o visto apenas no momento da prisão, o que contrasta com a alegação do acusado de que conhecia Jonathas e que ambos jogavam no time de Raiane.

Saliento, ainda, que os policiais civis ouvidos em juízo, na condição de testemunhas compromissadas, confirmaram, de forma coerente com o que já foi exposto anteriormente, que Jonas foi encontrado deitado em uma rede na entrada da residência, portando porções de entorpecentes e quantia em dinheiro trocado. Relataram que ele atuava como intermediário entre os usuários e Raiane, mantendo consigo pequena quantidade de droga para revenda imediata, enquanto a maior parte do material ilícito permanecia armazenada no quarto desta. Destacaram, ainda, que o local onde Jonas se encontrava funcionava como ponto de passagem obrigatório para acesso ao interior do imóvel, reforçando sua participação ativa na mercancia.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, acertou o juízo
a quo
ao reconhecer a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório é coeso e convincente. Jonas dos Santos Duarte foi preso em flagrante portando nove invólucros de cocaína, semelhantes aos 80 encontrados com Raiane, além de 13 invólucros de maconha. O laudo toxicológico confirmou tratar-se de 89 porções de cocaína (29 g) e 13 de maconha (13,7 g), ambas substâncias de uso proscrito no Brasil, constantes na Lista F1 da Portaria nº 344/1998 da ANVISA, evidenciando destinação comercial. Rejeito, portanto, o pleito absolutório.

RAIANE VIANA DE SOUSA E JONAS DOS SANTOS DUARTE

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO-

As defesas de
Raiane Viana de Sousa
e
Jonas dos Santos Duarte
requerem suas absolvições quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de inexistirem provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os corréus, pleito formulado de forma expressa nas razões recursais de ambos.

O pedido merece acolhimento.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a associação para o tráfico exige a união de, no mínimo, duas pessoas de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas. Trata-se de delito autônomo, que requer prova concreta da
societas criminis
, não se confundindo com o concurso eventual de agentes.

No caso, a acusação sustentou a atuação conjunta e duradoura de Raiane, Jonas e Jonathas. Contudo, nesta instância recursal já foi reconhecida a fragilidade probatória quanto a Jonathas, resultando em sua absolvição pelos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Com a absolvição de Jonathas, restaram apenas Raiane e Jonas como supostos integrantes da associação. Ainda que o número mínimo de agentes previsto no tipo penal se mantenha, não há nos autos elementos robustos que comprovem pacto estável e duradouro entre ambos, para além de eventual cooperação na traficância.

Ainda que a maior parte da droga tenha sido apreendida no quarto de Raiane e os depoimentos policiais indiquem que ela a guardava, não há prova de que tal conduta integrasse estrutura criminosa estável com os demais acusados, sobretudo após a absolvição de Jonathas.

A jurisprudência é firme ao exigir mais do que indícios de colaboração ocasional para a caracterização da associação para o tráfico:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N . 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006".
( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (Grifei).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CONDENAÇÃO. MERA DEMONSTRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente se considerada a prévia investigação policial, a qual redundou no flagrante, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, o que os vincula à conduta de guardar e ter em depósito entorpecentes para o comércio espúrio. 3.
Já no que tange ao crime de associação para o tráfico, não obstante a Corte de origem tenha concluído haver prova do conluio, os fundamentos utilizados são idôneos apenas ao reconhecimento do concurso de agentes, mas não de associação para o tráfico, uma vez que as provas elencadas não indicam organização, estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, voltadas para a traficância, sendo imperiosa a absolvição por insuficiência de provas
. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 854113 SP 2023/0331611-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Diante desse quadro, reconhecendo-se que as condenações de Raiane Viana de Sousa e Jonas dos Santos Duarte pelo crime de associação para o tráfico se amparam em provas frágeis, incapazes de demonstrar a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal, impõe-se o acolhimento do pedido defensivo formulado por ambos, absolvendo-os com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

RAIANE VIANA DE SOUSA

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

Neste capítulo, requer a apelante a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Embora, na sentença, o Juízo de origem tenha afastado a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a apelante integrava associação para o tráfico com os demais corréus, esta instância revisora absolveu a acusada do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ausência de vínculo estável e permanente apto a caracterizar referida associação criminosa.

Todavia, a análise dos autos revela que a apelante se dedicava de forma habitual à atividade ilícita, conforme demonstram os elementos extraídos do conteúdo de seu aparelho celular (ID 22232715 – págs. 2/8), o que afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, diante da ausência do requisito subjetivo exigido pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE . DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. 1 . In casu, quanto à exasperação das basilares dos delitos, não se verifica constrangimento na decisão vergastada, porquanto houve suficiente motivação quanto às circunstâncias dos crimes perpetrados. 2. No julgamento do R esp n. 1 .887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha (DJe 1º/7/2021), decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa . 3. Tendo a causa de diminuição sido afastada com a indicação de elementos concretos adicionais,
"apesar de primário, há nos autos prova efetiva de que o apelante se dedica a atividades ilícitas, conforme informações de fls. 78/96, 108/119, que atestam que o recorrente exercia a prática do tráfico de drogas por quase 01 (um) ano, de 01/03/2020 até a sua prisão em flagrante na posse de quase 10kg (dez quilos) de maconha no dia 05/03/2021." De fato, a partir das provas colhidas nos autos, sobretudo mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp do celular do acusado, pela configuração de sua habitualidade delitiva, o que, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, indicaram a dedicação à atividade criminosa, não havendo, no ponto, nenhuma ilegalidade a ser sanada
. 4. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias de origem de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido .(STJ - AgRg no HC: 830977 MG 2023/0203535-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)” (Grifei)

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos deve observar os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal, in verbis:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem ser adequada a substituição. (grifei)

No caso em análise, considerando que a pena imposta à apelante foi mantida
em 5

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, exclusivamente em relação ao crime de tráfico de drogas, é incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

Todavia, diante da absolvição da apelante pelo crime de associação para o tráfico nesta instância recursal, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser fixado no
semiaberto
, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

JONAS DOS SANTOS DUARTE

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo, sob a alegação de que não há qualquer prova que demonstre a finalidade da posse do entorpecente apreendido.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para se verificar se a substância se destinava ao consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e eventuais antecedentes.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

No caso dos autos, tais critérios conduzem à manutenção da condenação pelo crime de tráfico. Jonas foi preso em flagrante com nove invólucros contendo droga em seu bolso, enquanto dormia em uma rede na entrada da residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes, onde também foi apreendida certa quantidade de substância ilícita em poder de Raiane, companheira do verdadeiro alvo da operação policial.

Conforme detalhado no laudo toxicológico, a droga apreendida com o apelante compreende substâncias identificadas como cocaína (29,0g) e maconha (13,7g), ambas fracionadas e embaladas de modo idêntico àquelas localizadas em outros pontos da residência, indicativo claro de padronização para fins de revenda.

A dinâmica da apreensão, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais ouvidos em juízo, demonstra que o apelante não era um mero usuário. Ao contrário, os agentes relataram que Jonas guardava entorpecentes e intermediava a entrega das porções aos usuários, recebendo valores em dinheiro e viabilizando o comércio de substâncias ilícitas no local.

Não bastasse, os policiais afirmaram de forma uníssona que Jonas possuía papelotes prontos para venda e dinheiro trocado em seus bolsos, o que reforça a finalidade mercantil da posse. Importante ressaltar que não foram apreendidos objetos normalmente utilizados para consumo pessoal, tampouco foi apresentada prova que indicasse vício ou dependência.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese, a de que o apelante seria mero usuário, o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como sabido, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte da apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Assim, diante da quantidade, da forma de acondicionamento das drogas, da conduta observada no local e dos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não há espaço para desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Quanto ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, não assiste razão ao apelante. Ao compulsar os autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o sentenciante já fixou a reprimenda no patamar mínimo legal, conforme se observa:

“...
Das penas do acusado Jonas dos Santos Duarte:

1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial a ré; registra bons antecedentes criminais eis que não responde a outros processos criminais; apresenta conduta social anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade da acusada considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos
, levando-se em consideração a situação econômica do réu.
”
(Grifei).

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO, AO ACUSADO JONAS DOS SANTOS DUARTE
:

Considerando que, nesta instância, o apelante foi absolvido do crime de associação para o tráfico, verifico ser cabível a aplicação, de ofício, da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Constatam-se presentes os requisitos legais, pois o acusado é primário, possui bons antecedentes, não há indícios de dedicação a atividades criminosas e inexiste, nos autos, fundamentação idônea que justifique o afastamento da minorante.

Dessa forma, procederei, oportunamente, ao redimensionamento da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA –

1ª fase:
Permanece a pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixada pelo juízo
a quo
.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase:
Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-a na fração de 2/3, restando a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do
quantum
da pena em concreto fixado para o apelante, isto é, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tenho como correta
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou provimento

ao apelo de

Jonathas Teixeira Gomes
, para absolvê-lo dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
dou parcial provimento ao recurso de Raiane Viana de Sousa
, para absolvê-la do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pelo mesmo fundamento; e
dou parcial provimento ao recurso de Jonas dos Santos Duarte
, para absolvê-lo do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, igualmente com fundamento no art. 386, VII, do CPP, concedendo-lhe, todavia, de ofício, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, procedendo-se à nova dosimetria.

É como voto.

Belém/PA,
04
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025